Tribunal: TJDFT
Processo: 0718445-62.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Apelação Cível. Incêndio em veículo apreendido. Responsabilidade civil do Estado por omissão. Procedência do pedido.
I. Caso em exame
1.Apelação cível interposta para reformar sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais. A parte autora alegou que seu veículo, utilizado para serviços de ambulância, foi parcialmente destruído em incêndio ocorrido no depósito do DETRAN, local em que se encontrava apreendido. A sentença afastou a responsabilidade estatal, por entender ausente o nexo causal e a culpa da Administração. A apelante, por sua vez, defende a configuração da responsabilidade subjetiva do Estado, requerendo a reparação dos danos ou, sucessivamente, a redução da verba honorária.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o DETRAN/DF é civilmente responsável por danos materiais causados ao veículo da apelante em decorrência de incêndio ocorrido em seu depósito, durante período em que o bem estava sob sua guarda e (ii) saber se, em caso de manutenção da improcedência, é cabível a redução da verba honorária fixada na sentença, por suposta desproporcionalidade.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil do Estado por omissão é subjetiva, exigindo prova do dano, da omissão administrativa e do nexo causal. No caso, é incontroverso que o incêndio ocorreu nas dependências do DETRAN/DF, atingindo veículo da autora que estava sob sua custódia.
4. A sentença reconheceu que o incêndio teve origem em outro veículo, mas ignorou que as condições inadequadas do depósito favoreceram a propagação do fogo. Tal circunstância revela falha na vigilância e prevenção, configurando omissão culposa do serviço público.
5. A Administração não apresentou comprovação de plano de contingência, fiscalização preventiva ou rotinas de segurança eficazes no local. A imediata atuação do Corpo de Bombeiros não elide a responsabilidade pelo descuido anterior na estrutura de guarda.
6. A jurisprudência do TJDFT reconhece a obrigação do Estado de preservar bens sob sua custódia (v.g., Acórdão 1962513, Segunda Turma Recursal, DJe 19/02/2025; Acórdão 1417749, Primeira Turma Recursal, DJe 13/05/2022).
7. Estando comprovado o dano e a omissão, impõe-se a responsabilização do DETRAN/DF, nos termos do art. 37, §6o, da CF/1988.
8. Em razão do provimento do apelo no mérito, resta prejudicada a análise do pedido sucessivo de redução dos honorários advocatícios.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. O Estado é responsável por danos causados a bens sob sua custódia, quando demonstrada falha na conservação, vigilância ou estrutura de prevenção. 2. A responsabilidade civil por omissão do Estado é subjetiva e exige demonstração de culpa do serviço público.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC/2015, arts. 373, §1o e 85. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1962513, Segunda Turma Recursal, DJe 19/02/2025; TJDFT, Acórdão 1417749, Proc. n. 0751562-55.2021.8.07.0016, Primeira Turma Recursal, DJe 13/05/2022.